Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-56.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008347-56.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALLAN JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 702.594.842-02 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDADA SUSPEITA NA ABORDAGEM POLICIAL. VISUALIZAÇÃO DE MENSAGENS EM NOTIFICAÇÕES DE TELA. PRISÃO PREVENTIVA REGULAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, como incurso no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, com agravante da reincidência (CP, art. 61, I). A defesa alega, em preliminar, nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, ilicitude da prova decorrente de acesso a mensagens de celular sem autorização judicial e nulidade da prisão preventiva decretada de ofício. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para porte para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial foi legítima diante da alegação de ausência de
fundada suspeita; (
ii
) analisar se houve violação ao sigilo das comunicações em razão da visualização de mensagens no celular do réu; (
iii
) determinar se a decretação da prisão preventiva foi nula por suposta atuação de ofício do juízo. No mérito, examina-se se os elementos constantes dos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tentativa de fuga do réu, o local da abordagem — reconhecido como ponto de tráfico —, e os antecedentes criminais caracterizam fundada suspeita, legitimando a busca pessoal conforme o art. 244 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A visualização de mensagens nas notificações de tela do celular não configura violação ao sigilo das comunicações, pois não houve acesso ao conteúdo interno do aparelho, mas apenas leitura passiva de notificações visíveis, sem necessidade de autorização judicial.

5.
A prisão preventiva foi convertida a partir da análise de flagrante e de elementos concretos presentes nos autos, não configurando atuação de ofício, sendo a decisão respaldada pelos
arts
. 312 e 313 do CPP, inclusive diante da reincidência específica e risco de reiteração delitiva.

6.
A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas por laudo pericial, auto de apreensão e depoimentos policiais, com fracionamento da droga, tentativa de fuga, tentativa de destruição de provas e ausência de indícios de uso pessoal, afastando a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06 ou do Tema 506/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A tentativa de fuga em local de intensa atividade de tráfico, aliada à posse de droga fracionada, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal
”
.

“
A leitura passiva de notificações de mensagens visíveis na tela do celular não exige autorização judicial nem configura violação ao sigilo das comunicações
”
.

“
A conversão da prisão em flagrante em preventiva, mesmo diante de manifestação ministerial favorável à liberdade, é válida se presentes os requisitos legais.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008347-56.2024.8.11.0042

APELANTE: ALLAN JOSE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Allan José de Oliveira
, contra sentença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara Criminal da Comarca de C
uiabá
/MT, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, com incidência da agravante prevista no art. 61, I, do CP, em razão da reincidência
(id
.

247762668
)
.

Suscita preliminar de nulidade das provas, alegando suposta
ausência de fundada suspeita, bem como
decorrente de acesso indevido a mensagens constantes do aparelho celular do réu, sem prévia autorização judicial
(id.

259505662
).

Ainda em sede de liminar, sustenta nulidade
da prisão preventiva, convertida de ofício pelo magistrado de piso
.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo (id.

264467785
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação (id.

270040855
).

É o Relatório.

V

O

T

O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da preliminar de nulidade da busca pessoal – ausência de fundada suspeita.

Consoante infere-se da denúncia, no dia
26 de abril de 2024, por volta das 20h40min, na rua P4, bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá/MT, o
agora apelante
foi preso em flagrante, após ser abordado por equipe policial em patrulhamento.

O réu teria apresentado comportamento suspeito, tentou fugir ao avistar os agentes e, ao ser alcançado, foi submetido à revista pessoal, ocasião em que foram encontradas oito porções de maconha (totalizando 14,87g), R$ 230,00 em espécie e um aparelho celular, o qual o denunciado tentou destruir para dificultar eventual investigação.

Durante a abordagem, os policiais constataram, ainda, a recepção de mensagens via
WhatsApp
com solicitações de entorpecentes, fato relatado em seus depoimentos.

O laudo pericial confirmou que a substância apreendida é compatível com
Cannabis Sativa L., contendo THC
, princípio ativo de efeito entorpecente.

Em sede policial, o réu negou a propriedade das drogas, embora os elementos coligidos aos autos apontem para sua autoria e materialidade delitivas, destacando-se a forma de acondicionamento da droga (
embalada em porções para venda
), o valor em dinheiro sem comprovação de origem lícita e o seu histórico criminal (
com condenações por furto qualificado e corrupção de menores
).

A defesa sustenta que a abordagem policial teria ocorrido sem justa causa, inexistindo fundada suspeita que legitimasse a medida invasiva.

Contudo, os autos revelam o contrário.

N
ão se desconhece que o ordenamento jurídico pátrio, em especial o art. 244 do CPP, exige como condição de validade para a realização da busca pessoal a existência de “
fundada suspeita
” de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, sendo essa uma exigência que encontra amparo direto na Constituição Federal (art. 5º, inciso X e XI).

No caso concreto, c
onforme depoimentos colhidos em juízo, o policial militar
André Ricardo Da Silva Fontes
relatou que a guarnição realizava ronda no bairro Parque Cuiabá, especificamente próximo ao campo do miniestádio — região notoriamente conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes.

Ao avistarem o acusado sentado próximo ao banco de reserva, os policiais deram voz de parada. No entanto, o réu, ao perceber a aproximação da viatura, levantou-se e adentrou o campo de futebol, sendo abordado apenas quando já estava no centro do gramado, após resistência.

No momento da abordagem, foram encontradas em seu bolso substâncias entorpecentes.

A narrativa foi confirmada pelo policial
Mário Márcio
:

“
[...]
o local é alvo frequente de rondas em razão da intensa atividade de tráfico. Ao ver a guarnição, o réu tentou empreender fuga, sendo interceptado pelos
agentes.
[...]
”

Note-se que
os

elementos que ensejaram a abordagem policial, portanto, não foram frutos de mera intuição, tampouco baseados em suspeita genérica.

Ao contrário
,
o local da abordagem é notoriamente sensível e de recorrente movimentação de entorpecentes (dado objetivo)
.

Outrossim, o
apelante tentou se evadir ao perceber a aproximação da viatura, mesmo sem haver qualquer determinação de fuga ou comportamento anterior agressivo por parte dos policiais (conduta que reforça a suspeita);

Ademais,
o acusado já possuía antecedentes criminais, inclusive por delito da mesma natureza (fato relevante para o juízo de probabilidade)
,
e, ao ser alcançado, foi flagrado com substância entorpecente em porções fracionadas, além de dinheiro em espécie.

A
jurisprudência consolidada do STJ admite como fundada a suspeita que autoriza a busca pessoal o conjunto de elementos objetivos, como a tentativa de fuga e o local notoriamente utilizado para tráfico
.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, não se trata de abordagem arbitrária baseada apenas na “
fama
” do local ou em impressões subjetivas dos agentes.

Trata-se de uma ação justificada por elementos objetivos, que convergem para a configuração de fundada suspeita, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ademais, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder ou desvio de finalidade na conduta dos policiais militares.

A guarnição apenas cumpriu seu dever constitucional de preservar a ordem pública e combater o tráfico de drogas — crime de altíssimo potencial ofensivo e cuja repressão é reconhecidamente prioridade nas diretrizes da política criminal brasileira.

Também não prospera a tentativa de analogia com julgados em que a suspeita foi baseada exclusivamente na aparência física ou em estereótipos, como nos precedentes colacionados pela defesa.

Tais situações diferem radicalmente da presente, onde há ação concreta de evasão, contexto objetivo de local com histórico de tráfico e efetiva apreensão de material entorpecente.

Importante frisar que a "
fundada suspeita
", na prática cotidiana da segurança pública, não exige certeza ou prova prévia, mas sim um conjunto de circunstâncias que, analisadas sob a ótica do homem médio, justifiquem a medida invasiva — o que se verifica no presente feito.

Assim, não há que se falar em ilicitude da abordagem ou de suas consequências probatórias
, posto que a
atuação dos policiais foi legal, proporcional, fundada em elementos concretos e necessária diante do contexto apresentado.

Ante o exposto,
PRELIMINAR

REJEITADA.

É como voto.

Da preliminar de nulidade das provas decorrentes da suposta violação ao sigilo das comunicações
.

A segunda preliminar ventilada pela defesa diz respeito à alegada violação do direito fundamental à inviolabilidade das comunicações,
sob o argumento de
que os policiais militares teriam acessado, sem autorização judicial e tampouco consentimento do réu, mensagens privadas armazenadas em seu aparelho celular, sendo tal conduta apta a contaminar as provas e atrair a nulidade absoluta do feito.

Todavia, a alegação de acesso indevido ao conteúdo do celular não se sustenta nos elementos constantes dos autos, tampouco autoriza o reconhecimento de nulidade.

Conforme relatado pelos policiais militares em seus depoimentos, especialmente o policial
Mário Márcio
, o aparelho celular do réu recebia diversas notificações de mensagens durante o deslocamento até a delegacia, sendo as notificações visíveis na tela inicial, inclusive após o acusado, deliberadamente, ter tentado danificar o telefone ao jogá-lo no chão, gerando trincamento no visor, mas sem impedir a visualização externa das mensagens.

No mesmo sentido, o policial
André Ricardo
declarou que, enquanto o réu estava detido no compartimento traseiro da viatura, o celular vibrava e notificações de
WhatsApp
apareciam com conteúdo relacionado à compra de drogas.

Importante destacar que não houve, em nenhum momento, qualquer quebra de senha, desbloqueio do aparelho, acesso a aplicativos ou à galeria interna de mensagens.

Toda a visualização se deu a partir de notificações externas automaticamente exibidas na tela do aparelho, de modo passivo, como ocorre
ordinariamente com celulares desbloqueados ou com notificação de
push

habilitada.

Por tais premissas,
há
certa
distinção entre a leitura de mensagens privadas mediante acesso ao conteúdo do aparelho — que exige ordem judicial — e a visualização acidental, espontânea ou passiva de notificações visíveis em tela externa (
ex
: tela bloqueada de celulares modernos
)

Portanto, o
mero acesso a mensagens que aparecem na tela inicial do celular, sem o desbloqueio do aparelho ou acesso à base de dados, não configura quebra de sigilo de dados
.

Aliás, a sentença de primeiro grau foi explícita nesse ponto, afirmando com clareza que
a defesa não demonstrou qualquer comprovação de que houve violação ativa do conteúdo do celular
, limitando-se a uma narrativa de visualização externa das mensagens, fato que, por sua própria natureza, não se sujeita à reserva de jurisdição
.

Portanto, não há falar em violação ao sigilo das comunicações, porque o que se visualizou foram notificações passivas, exibidas na tela frontal do aparelho, de modo espontâneo, involuntário e visível até mesmo a terceiros presentes no ambiente.

Como visto, em que pese a irresignação defensiva, n
ão houve “
devassa
”, tampouco extração de dados ou acesso à base comunicacional
,
mas,
tão somente, observação circunstancial de conteúdo notificado externamente, sem violação de senha, sem abertura de aplicativos, sem quebra de criptografia.

O princípio da proporcionalidade e da razoabilidade exige que se distinga uma violação dolosa da esfera privada de uma circunstância acidental de visualização externa e espontânea, sobretudo quando essa visualização ocorre dentro de uma prisão em flagrante por crime permanente (
tráfico
).

À luz do exposto, não restou demonstrada qualquer violação ao sigilo das comunicações do réu, tampouco qualquer prejuízo à sua ampla defesa ou contraditório
, mormente porque o
conteúdo notificado na tela do aparelho não foi acessado de forma indevida, tampouco foi a base exclusiva da condenação, inexistindo motivo para reconhecer nulidade.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

Da prisão preventiva e alegada nulidade por decretação de ofício – inexistência de ilegalidade ou constrangimento.

A defesa do apelante sustenta que a prisão preventiva é nula porque teria sido decretada de ofício pelo juízo, em afronta ao art. 311 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019, segundo a qual a decretação da prisão preventiva depende de requerimento do Ministério Público, do querelante ou de representação da autoridade policial.

Alega-se, ainda, que o órgão ministerial teria se manifestado pela concessão da liberdade provisória na audiência de custódia, e que a juíza, contrariando tal manifestação, teria decretado a prisão de ofício, culminando na nulidade da prisão e consequente direito de recorrer em liberdade.

A tese não merece acolhida.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a leitura atenta dos autos revela que a prisão preventiva não foi decretada de ofício, tampouco houve afronta ao novo texto legal do art. 311 do CPP.

Embora o Ministério Público, em audiência de custódia, tenha inicialmente
manifestando-se
pela liberdade provisória, a manifestação não obriga o juízo a acolhê-la, sobretudo quando já se encontra caracterizada situação
de flagrante delito e presentes os requisitos legais para a conversão da prisão em preventiva.

S
ob
a
ótica jurisdicional
desta relatoria
,
concluo
que
o juízo pode optar pela prisão preventiva, mesmo em dissonância com a manifestação ministerial, desde que presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar
(TJMT, HC n. 1000612-64.2025.8.11.0000,
coincidentemente,

julgado de
minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/02/2025, publicado no DJE 07/02/2025).

No mesmo sentido, colaciono precedentes do c. STJ:

“
[...]
Esta Corte tem entendimento de que a manifestação do parquet pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere, permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva, sem se falar em prisão cautelar de ofício
[
...
]
” (
AgRg
no HC n. 900.602/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, publicado no DJE de 23/5/2024);

Logo, não se pode confundir prisão preventiva decretada “
de ofício
” com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando esta decorre da análise técnica do juízo diante da presença dos elementos autorizadores previstos nos
arts
. 312 e 313 do CPP.

No que atine ao pleito de recorrer em liberdade, c
omo bem fundamentado na sentença condenatória, a manutenção da custódia cautelar decorre da reincidência específica do apelante, da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, e do risco efetivo de reiteração criminosa, especialmente diante do padrão comportamental revelado — tentativa de fuga, destruição de provas (aparelho celular), e prática reiterada de delito de mesma natureza.

Ademais, a pena imposta foi privativa de liberdade, fixada em regime inicial fechado, o que também reforça a impropriedade de permitir que o réu recorra em liberdade, por representar risco concreto à ordem pública.

Nesse cenário, a nova prática delitiva não pode ser interpretada como episódio isolado, mas como parte de um ciclo reiterado de criminalidade, que se perpetua mesmo diante da intervenção punitiva do Estado.

Além disso, a nova reprimenda deverá ser unificada com a condenação anterior, o que potencializa os efeitos penais e reforça o juízo de reprovabilidade da conduta.

Assim, mostra-se absolutamente idônea, legal e proporcional a decisão que decretou — e posteriormente manteve — a prisão preventiva do apelante, sendo incabível o reconhecimento de qualquer nulidade.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito recursal, onde se insurge a defesa contra a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, pleiteando, alternativamente:

a absolvição por insuficiência probatória; ou

a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da mesma lei (porte para consumo pessoal), com consequente aplicação do Tema 506/STF, que reconhece a inconstitucionalidade da criminalização do usuário de drogas para fins estritamente pessoais.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada no auto de apreensão e no laudo de constatação, que atestam a apreensão de 08 (oito) porções de maconha, totalizando 14,87g, acondicionadas separadamente, em circunstâncias que não se compatibilizam com o consumo individual e pessoal, especialmente diante do contexto da apreensão.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, estando o acusado em posse direta da substância, portando-a consigo em local público, durante ronda ostensiva realizada por policiais militares no bairro Parque Cuiabá — local reconhecido por sua alta incidência de tráfico e ações policiais regulares, fato esse corroborado pelos próprios policiais, os quais atuam na região.

Importa destacar que não se exige, para a configuração do tráfico de drogas, a efetiva comercialização da substância ilícita, bastando, para tanto, a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, como
“guardar”, “trazer consigo”, ou “ter em depósi
to”, desde que com finalidade mercantil, ainda que não concretizada.

No presente caso, a forma de acondicionamento da droga — fracionada em diversas porções prontas para revenda — não é compatível com o consumo pessoal, principalmente diante da ausência de qualquer elemento probatório de dependência química ou hábito reiterado de uso por parte do acusado.

Pelo contrário:
o réu tentou destruir seu celular ao perceber a abordagem policial, conduta típica de quem busca ocultar provas de sua atuação ilícita, especialmente contatos com compradores, mensagens de negociação ou transferências financeiras relacionadas ao tráfico.

O local dos fatos também é circunstância relevante: o réu foi abordado em um campo de futebol no bairro Parque Cuiabá, região reconhecida como ponto de venda de drogas pelos próprios policiais militares, que atuam rotineiramente na área.

Tal fator não pode ser analisado isoladamente, mas quando conjugado com o restante do conjunto probatório — fracionamento, valor em dinheiro, tentativa de fuga e histórico criminal — passa a compor um quadro probatório harmônico e revelador de tráfico.

A quantia de R$ 230,00 em espécie também se mostra significativa quando analisada no contexto de rua, especialmente porque não houve comprovação da origem lícita do dinheiro, tampouco vínculo empregatício regular, o que reforça a tese acusatória de que se tratava de produto de vendas anteriores ou quantia destinada à revenda da droga.

O fato de o acusado estar presente, portando droga fracionada, tentando evitar a abordagem e ocultar provas em local conhecido pelo
comércio ilícito de entorpecentes permite a construção lógica de um juízo de certeza quanto à finalidade da posse da substância.

Ademais,
a quantidade de droga, embora relevante, não é o único critério para se aferir o tráfico, devendo ser considerada em conjunto com os demais elementos do caso
.

Logo, ainda que se trate de quantidade modesta de substância, a forma de apresentação, o contexto da apreensão, a conduta do réu, o valor em espécie e o local dos fatos constituem um conjunto probatório robusto e coerente, apto a manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Por fim, não se aplica o Tema 506/STF à hipótese, pois o caso dos autos não versa sobre posse de droga para uso próprio, mas sobre posse de droga com elementos concretos indicativos de destinação mercantil, o que mantém íntegra a tipificação penal.

Além disso, consta dos autos que o réu possui
diversos registros criminais
, conforme certidão de antecedentes juntada e mencionada nos autos.

Embora se reconheça que antecedentes
,
por si só
,
não autorizam condenação, tampouco podem ser ignorados na valoração judicial da finalidade da conduta atual, quando analisados em conjunto com os demais elementos objetivos do caso.

Considerando o conjunto robusto de elementos probatórios — fracionamento da substância, tentativa de fuga, destruição do aparelho celular, local da abordagem, ausência de elementos indicativos de uso pessoal, valor em espécie e, especialmente, a reincidência criminal por tráfico —, não há margem razoável para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou para a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Portanto, caracterizada a
conduta típica do art. 33,
caput
, deve a condenação ser integralmente mantida.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO
,

em
cons
onância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
a fim de
mante
édito condenatório inalterado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025